Tribunal: TJMT
Processo: 1012531-84.2024.8.11.0000
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012531-84.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Taxa de Prevenção e Combate a Incêndio, ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Taxa SELIC]
Relator:
Des(a). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ELLEN MARCELE BARBOSA GUEDES - CPF: 005.703.531-81 (ADVOGADO), REI TINTAS S.A. - CNPJ: 26.523.837/0001-09 (EMBARGANTE), EDILAUSON MONTEIRO DOS SANTOS - CPF: 031.855.551-47 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), CARLOS AUGUSTO DA COSTA MARQUES - CPF: 856.388.201-59 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECONHECIMENTO DE CONSTITUCIONALIDADE DE TAXA. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO EM REPERCUSSÃO GERAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. Caso em exame:

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, em juízo de retratação, deu parcial provimento
a
recurso para reconhecer a constitucionalidade de taxa estadual, com fundamento em tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal em repercussão geral. A parte embargante alega omissão quanto à possibilidade de modulação dos efeitos da decisão da Suprema Corte e pleiteia o sobrestamento do feito.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de se manifestar sobre a eventual modulação dos efeitos da tese firmada em repercussão geral e sobre a necessidade de sobrestamento do processo em razão da pendência de julgamento de embargos de declaração no paradigma.

III. Razões de decidir:

3. A tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal em repercussão geral possui eficácia imediata e vinculante, independentemente do trânsito em julgado ou da análise de embargos de declaração.

4.
Não há decisão do STF determinando suspensão nacional dos processos afetados pelo Tema 1.282, nem deliberação expressa de modulação de efeitos (art. 27 da Lei no 9.868/1999).

5. O acórdão embargado enfrentou adequadamente os fundamentos jurídicos pertinentes, inexistindo omissão a ser sanada.

IV. Dispositivo e tese:

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. A eficácia de tese firmada em repercussão geral independe do trânsito em julgado do acórdão paradigma. 2. A ausência de modulação expressa impõe a aplicação
nos casos em curso
.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 1.022, 927, III, e 1.040, III.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE no 1.417.155/RN (Tema 1.282), Rel. Min. Dias Toffoli, Pleno, j. 26.03.2025; STF, ARE no 1.298.791/PE, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2a Turma, j. 27.04.2022; STJ,
AgRg
no REsp no 1.327.498/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 11.03.2014.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por REI TINTAS S.A. contra o acórdão que, em sede de juízo de retratação, deu parcial provimento ao recurso de agravo de instrumento, para reconhecer a constitucionalidade da Taxa de Segurança Contra Incêndio (TACIN), afastando a tese anteriormente adotada de sua inconstitucionalidade, nos seguintes termos:

“
Diante do exposto, em juízo de retratação, com fundamento no art. 1.030, II, do Código de Processo Civil, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento interposto pela empresa REI TINTAS S.A., para reconhecer a constitucionalidade da TACIN, determinando o prosseguimento da execução fiscal quanto a esse crédito, mas mantendo-se o expurgo dos valores excessivos e a condenação do Estado de Mato Grosso ao pagamento dos honorários sucumbenciais incidentes sobre tal valores.

É como voto”.

Em suas razões recursais (Id. 297889868), a embargante alega a ocorrência de omissão no julgado, ao argumento de que o acórdão deixou de se manifestar sobre a possibilidade de modulação dos efeitos da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.282 da repercussão geral (RE 1.417.155/RN), cujo julgamento dos embargos de declaração ainda se encontra pendente, pugnando, com isso, pelo sobrestamento do feito até deliberação final da Suprema Corte.

Contrarrazões apresentadas pelo Estado de Mato Grosso (Id. 298971239), pelo desprovimento do recurso, sem preliminares.

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDO
TE

Relator

V O T O R E L A T O R

EXM
O
. SR. DES. JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por REI TINTAS S.A. contra o acórdão que, por unanimidade, deu parcial provimento ao agravo de instrumento, reconhecendo a constitucionalidade da Taxa de Segurança Contra Incêndio (TACIN), com fundamento na tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.282 da repercussão geral.

É
importante
destacar que os embargos de declaração estão previstos na legislação brasileira
, n
os termos do
artigo 494 do Código de Processo Civil
, e as
hipóteses
de cabimento estão especificadas no artigo 1.022 do mesmo diploma legal
. Confira-se:

“Art. 1022: Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.
”

Com efeito, os
e
mbargos de
d
eclaração têm como finalidade sanar obscuridade, omissão ou contradição eventualmente presentes no acórdão.

No caso em exame, a embargante sustenta omissão no acórdão quanto à pendência de julgamento dos embargos de declaração no RE 1.417.155/RN, no qual se pleiteia a modulação dos efeitos da tese firmada no Tema 1.282, requerendo, com base nisso, o sobrestamento do feito.

A tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 1.282, que reconheceu a constitucionalidade das taxas estaduais instituídas para custeio dos serviços de prevenção e combate a incêndios, busca, salvamento e resgate, possui eficácia imediata e efeito vinculante para os órgãos do Poder Judiciário, conforme expressamente previsto nos artigos 927, III, e 1.040, III, do Código de Processo Civil.

Conforme reiteradamente decidido pelo STF e pelo STJ, a eficácia das teses de repercussão geral não está condicionada à certificação do trânsito em julgado do acórdão paradigma, tampouco à análise de embargos de declaração eventualmente opostos no processo paradigma. Nesse sentido:

“
A existência de precedente firmado pelo Pleno do Supremo Tribunal Federal autoriza o julgamento imediato de causas que versem sobre o mesmo tema, independentemente da publicação ou do trânsito em julgado do processo
paradigma .
Precedentes
.”

(STF - ARE: 1298791 PE 0013143-83.2015 .8.17.0001, Relator.: RICARDO LEWANDOWSKI, Data de Julgamento: 27/04/2022, Segunda Turma, Data de Publicação: 29/04/2022)

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PROVISÓRIA. HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS .
DESCABIMENTO. ART. 475-O DO CPC.
PREQUESTIONAMENTO .
SATISFAÇÃO. RECURSO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. TRÂNSITO EM JULGADO.
DESNECESSIDADE .
1. Não são cabíveis honorários advocatícios em sede de execução provisória (art. 475-O do CPC), pois o devedor ainda não possui a obrigação de cumprir voluntariamente o título executivo.
2 .
Requisito do prequestionamento que foi devidamente satisfeito na hipótese dos autos.
3. É desnecessário o trânsito em julgado do acórdão proferido em recurso especial representativo da controvérsia para que se possa aplicá-lo como precedente em situações semelhantes.
4 .
Agravo no recurso especial não provido.

(STJ -
AgRg
no REsp: 1327498 PR 2012/0082833-1, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 11/03/2014, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
18/03/2014)
(negritei)”

Ademais, o acórdão embargado expressamente reconheceu que, embora não certificado o trânsito em julgado do RE 1.417.155/RN, a tese firmada possui aplicação imediata e obrigatória, tendo como fundamento, inclusive, precedentes do Superior Tribunal de Justiça (
AgInt
nos
EREsp
1.842.390/SC, Rel. Ministra Nancy Andrighi,
DJe
02/06/2023).

Desse modo, não há omissão a ser suprida, pois a questão relativa à eficácia e aplicação da tese foi adequadamente enfrentada. A referência à pendência de embargos de declaração no STF, por si só, não impõe o sobrestamento do feito, especialmente diante da ausência de decisão da Suprema Corte determinando a suspensão nacional dos processos afetados pelo Tema 1.282.

Essa compreensão, inclusive, já vem sendo adotada por este Tribunal em casos análogos, reconhecendo-se a validade do tributo exigido pelo Fisco. Nesse sentido:

“Tese de julgamento:

1. A cobrança da Taxa de Segurança Contra Incêndio (TACIN) no Estado de Mato Grosso é constitucional, por remunerar serviço público específico e divisível prestado ou colocado à disposição do contribuinte pelo Corpo de Bombeiros Militar, conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.282.

2. A tese firmada em repercussão geral pelo STF possui aplicação imediata, sendo desnecessário aguardar o trânsito em julgado do acórdão paradigma para sua incidência nos casos em curso.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
arts
. 145, II; 144, § 5o; CPC,
arts
. 927, 928 e 1.040, III; Lei 9.868/1999, art. 27; Lei Estadual/MT no 4.547/1982, art. 100, com redação da Lei no 9.067/2008; Lei Estadual/MT no 10.496/2017.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE no 1.417.155/RN (Tema 1.282), Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, j. 26.03.2025; TJMT, ADI no 1003057-65.2019.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Vidal, Órgão Especial, j. 14.10.2021; TJMT,
ApCiv
no 1018847-92.2021.8.11.0041, Rel. Des. Rodrigo Curvo, j. 30.04.2025; TJMT, Recurso Inominado no 1002206-37.2021.8.11.0006, Rel. Juiz Edson Dias Reis, j. 09.05.2025.

(N.U 1021432-20.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JONES GATTASS DIAS, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/07/2025, Publicado no DJE 30/07/2025)

Da alegada modulação de efeitos. A modulação de efeitos é medida excepcional, exigindo deliberação expressa (art. 27 da Lei no 9.868/1999).

Ausente deliberação específica do STF determinando modulação ou suspensão nacional, impõe-se a aplicação imediata das teses firmadas em repercussão geral pelos demais órgãos do Poder Judiciário, por força dos
a
rts
.
927, III, e 1.040, III, do CPC, orientação reiterada pela própria Suprema Corte e pelo Superior Tribunal de Justiça quanto à desnecessidade de aguardar trânsito em julgado do paradigma para sua incidência em casos análogos.

Por fim, não se vislumbra no acórdão embargado qualquer omissão relevante capaz de ensejar a modificação do julgado. As alegações deduzidas pelo embargante traduzem mera inconformidade com o desfecho da controvérsia, hipótese que
refoge
à finalidade dos embargos declaratórios.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração, por inexistência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2025